Tribunal: TJBA
Processo: 8021223-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021223-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MAYCKON DOS SANTOS BATISTA e outros Advogado(s): ADRIELLE DE SOUZA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMOES FILHO-BA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LEI N. 11.343/06. ART. 14, LEI N. 10.826/03. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUPOSTA VIOLÊNCIA POLICIAL OCORRIDA NO FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CONTUNDENTE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PREJUDICIALIDADE COM A FORMAÇÃO DE NOVO TÍTULO: A DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DE DROGAS DE DIFERENTES VARIEDADES, ARMAS, MUNIÇÕES E PETRECHOS APREENDIDOS. ANÁLISE QUE TAMBÉM DEPENDERIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, O QUE É INVIÁVEL NO ÂMBITO DO WRIT. MÉRITO. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE. AFASTADO. COMPROVADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR A FIM DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ARTS. 312 E 313, CPP. TENTATIVA DE FUGA. PACIENTE QUE, NO MOMENTO, SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PELO COMETIMENTO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO COMÉRCIO ILEGAL DE TÓXICOS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. 1. Não se conhece da preliminar de nulidade por conjecturada violência policial porque sua análise dependeria de incursão no contexto fático, mormente quando a prova pré-constituída acostada aos cadernos digitais é frágil e não tem o condão de conduzir a tal conclusão com absoluto grau de certeza. Demais disso, tem-se que eventuais questões de ilegalidade relacionadas ao flagrante já se encontram superadas pela superveniência de novo título que ampara a custódia cautelar do paciente, a decisão que decretou a preventiva nos autos originários. 2. No que diz respeito à discussão e análise sobre a eventual propriedade das drogas, arma, munições e petrechos encontrados com o paciente, registra-se que o exame deste tópico também dependeria de maior análise de elementos probatórios, o que, mais uma vez, seria impossível na via estreita do habeas corpus. 3. No mérito, conquanto a impetrante alegue que há constrangimento ilegal no recolhimento do paciente por ausência de fundamentação do decreto preventivo, a ilegalidade apontada não se verifica na prática. O juiz singular foi claro na decisão que converteu o flagrante em preventiva ao registrar que a par da gravidade em concreto do delito de tráfico de drogas, o paciente, que já se encontra em cumprimento de medida socioeducativa pelo cometimento de ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes, somado ao fato de ter sido ele encontrado com “26,86g de maconha (13 porções), 4,37g de cocaína (15 porções) e 3,65g de crack (17 porções), além de estar em posse deum revolver calibre .38, três munições calibre .38 e uma balaclava”, aspectos que, somados a uma tentativa de fuga, demonstraram a necessidade de conversão do flagrante em preventiva para preservar a ordem pública. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, QUANTO À FRAÇÃO CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8021223-81.2025.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante ADRIELLE DE SOUZA SANTOS, como paciente, MAYCKON DOS SANTOS BATISTA, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE o habeas corpus e, quanto à fração conhecida, DENEGAR a ordem vindicada, nos exatos termos do voto condutor. 06